Tribunal: TJMT
Processo: 1003759-45.2025.8.11.0050
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003759-45.2025.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUMA AGATHA DOS SANTOS SILVA - CPF: 039.452.475-60 (RECORRENTE), EVERTON OLIVEIRA SILVA - CPF: 063.474.705-35 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA SUPERIOR A 72 HORAS. REACOMODAÇÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR. NO-SHOW. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ART. 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alteração de voos contratados para o trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP. A parte autora alegou que a companhia aérea alterou unilateralmente os horários e inverteu o sentido dos trechos contratados, inviabilizando a viagem originalmente planejada, o que motivou a aquisição de passagens terrestres. Requereu indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral da malha aérea, comunicada previamente ao consumidor, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer se o aceite sistêmico da reacomodação possui validade jurídica; (
iii
) determinar se os gastos realizados com transporte terrestre caracterizam danos materiais indenizáveis; e (
iv
) verificar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável à luz do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A companhia aérea comunicou a alteração do voo com antecedência aproximada de 28 dias, observando o prazo mínimo de 72 horas previsto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O ordenamento jurídico admite alterações de itinerário pelas companhias aéreas, desde que assegurado ao consumidor o dever de informação e a possibilidade de escolha entre reacomodação e reembolso.

A comunicação tempestiva afasta o elemento surpresa e descaracteriza falha na prestação do serviço.

Os registros sistêmicos apresentados pela companhia aérea demonstram a aceitação da reacomodação pela parte consumidora, inexistindo prova apta a infirmar a validade do aceite eletrônico.

A alegação genérica de vício de consentimento desacompanhada de elementos técnicos ou documentais não possui força para desconstituir a prova sistêmica produzida pela empresa.

A reacomodação aceita pela consumidora
valida
a repactuação contratual e afasta a tese de imposição unilateral do novo itinerário.

Os gastos realizados com transporte terrestre decorreram de escolha voluntária da parte consumidora, uma vez que o serviço aéreo permaneceu disponível nos moldes readequados.

A configuração de “no-show” rompe o nexo causal entre a conduta da companhia aérea e os prejuízos materiais alegados.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica exige demonstração concreta da ocorrência e da extensão do dano extrapatrimonial em contratos de transporte aéreo.

A alteração de voo comunicada com antecedência substancial, desacompanhada de prova de situação excepcional ou violação a direitos da personalidade, caracteriza mero dissabor contratual incapaz de ensejar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de voo não configura falha na prestação do serviço quando comunicada ao consumidor com antecedência superior ao prazo previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC. 2. O aceite eletrônico registrado em sistema da companhia aérea possui validade probatória quando não infirmado por prova concreta de vício de consentimento. 3. A aquisição de transporte alternativo por escolha do consumidor, diante da disponibilidade do serviço reacomodado, afasta o dever de indenizar danos materiais. 4. O reconhecimento de dano moral em transporte aéreo exige comprovação efetiva do prejuízo extrapatrimonial, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, I e II, 98, §3º, e 487, I; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023; TJMT, N.U 1067632-69.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 19.03.2026; TJMT, N.U 1000594-54.2024.8.11.0040, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1005250-17.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto a partir da petição de ID 362201884, contra a sentença de ID 362201883, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada.

A petição inicial (ID 362201394) narra que foram adquiridas passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT a São Paulo/SP, com embarque programado para 12/08/2025 e retorno em 16/08/2025. Relata que, em 15/07/2025, houve o recebimento de mensagem informando a alteração nos horários e a completa inversão do destino e sentido dos trechos, o que teria inviabilizado a viagem nos moldes planejados. Afirma a impossibilidade de remarcação ou reembolso sem multas, o que motivou a aquisição de passagens terrestres de ônibus. Requereu a condenação da parte demandada ao pagamento de R$ 5.324,85 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

Em sede de contestação (ID 362201868), a companhia aérea argumentou a regularidade de sua conduta, afirmando que a alteração da malha aérea foi comunicada com antecedência superior a 72 horas. Apresentou telas sistêmicas indicando que houve a aceitação da reacomodação em 26/07/2025. Alegou a ocorrência de "no-show" (não comparecimento para o embarque), a ausência de ato ilícito que embase o pedido de danos materiais e a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo para a configuração de danos morais, nos termos do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

A sentença (ID 362201883) rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, julgou a demanda improcedente. Fundamentou-se na comprovação de que a comunicação da alteração ocorreu dentro do prazo legal, caracterizando excludente de responsabilidade. Concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço e pela falta de provas de situação que extrapolasse o aborrecimento cotidiano, afastando o dever de indenizar os danos morais e materiais pretendidos.

Nas razões do recurso inominado (ID 362201884), reitera-se a tese de que a alteração unilateral inverteu a ordem de destino e inviabilizou a viagem, requerendo a reforma integral da sentença para a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Após regular intimação para a comprovação de hipossuficiência (ID 362201885), houve a juntada de extrato previdenciário (ID 362201887), resultando no deferimento da gratuidade da justiça e recebimento do recurso no efeito devolutivo (ID 362201888).

As contrarrazões foram apresentadas no ID 362201889, requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com a alegação de regularidade da alteração de malha aérea e ausência de prova de prejuízo extrapatrimonial ou material.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise do mérito recursal, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (ID 362201888), dispensando-se o preparo.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar se a conduta da companhia aérea, consistente na alteração da malha aérea original e subsequentes desdobramentos, configura ilícito civil capaz de gerar o dever de reparação por danos materiais e morais. A análise exige a observância sistemática do Código de Defesa do Consumidor, balizada pela regulação específica do transporte aéreo.

1. Da regularidade na comunicação e cumprimento da Resolução 400 da ANAC

A tese recursal sustenta que a alteração unilateral do contrato de transporte e a inversão dos trechos aéreos caracterizam falha na prestação do serviço. Todavia, submetendo o argumento ao crivo das provas produzidas nos autos, constato que a alegação não encontra suporte para a pretendida responsabilização civil. Os documentos colacionados aos autos pela empresa recorrida (ID 362201868) evidenciam a estrita observância do marco regulatório setorial.

Com efeito, a documentação comprova que a necessidade de alteração da malha aérea foi formalmente comunicada em 15/07/2025. Considerando que a viagem estava programada apenas para o dia 12/08/2025, constata-se que a antecedência da informação prestada alcançou o patamar de aproximadamente 28 dias. Esse lapso temporal atende e supera significativamente o limite mínimo de 72 horas imposto pelo artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Diferente do que alega a parte recorrente, o ordenamento jurídico não proíbe a alteração de itinerário pelas companhias aéreas, tratando-se de prerrogativa justificada pela complexidade e dinâmica do controle
de tráfego e malha aérea. O limite a essa prerrogativa é o dever de informação. Desde que o passageiro seja avisado tempestivamente para que possa exercer seu direito de escolha — optando pelo reembolso integral ou pela reacomodação em outro voo —, a conduta da empresa atua no exercício regular de um direito.

No caso em análise, a antecedência da comunicação permitiu tempo hábil e suficiente para a reorganização logística da viagem ou, caso fosse a escolha da parte, a rescisão do contrato sem ônus financeiro. Essa conjuntura afasta por completo o elemento surpresa e afasta a tese de conduta abusiva. A conduta da empresa aérea consistiu no estrito cumprimento de um dever regulamentar, o que rompe o nexo de causalidade para a atribuição de falha na prestação do serviço.

Aplica-se ao caso, na íntegra, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, que define a ausência de ilícito diante do cumprimento da antecedência normativa:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA SUPERIOR A 72 HORAS. OFERTA DE ALTERNATIVAS AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alterações unilaterais em voos contratados no trecho Cuiabá/MT – Goiânia/GO, as quais teriam gerado perda de diária de hotel e frustração de viagem de lazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a alteração unilateral de voos, com comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, com possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o dever mínimo do autor de comprovar o fato constitutivo do direito.

A companhia aérea comunica as alterações de voo com antecedência superior a 72 horas, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A empresa oferece alternativas ao consumidor, como remarcação, cancelamento e compensações financeiras, evidenciando observância das normas regulatórias.

A ciência prévia das alterações pelo passageiro afasta a alegação de surpresa ou impossibilidade de reorganização da viagem.

A alteração de malha aérea integra o risco da atividade e não configura ilícito quando observados os deveres de informação e assistência.

O dano moral não é presumido em hipóteses de alteração ou atraso de voo, exigindo comprovação de circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento.

A ausência de prova de prejuízo efetivo ou de violação a direitos da personalidade impede o reconhecimento de danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração unilateral de voo não configura falha na prestação do serviço quando comunicada com antecedência superior ao prazo legal e acompanhada de alternativas ao consumidor.

O dano moral em transporte aéreo não é presumido, exigindo prova de circunstância excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

A ausência de comprovação de prejuízo efetivo afasta a indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II, art. 487, I, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/11/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 1000594-54.2024.8.11.0040, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1005250-17.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 02/12/2025.

(N.U 1067632-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

2. Da validade do aceite sistêmico e da ausência de prova de vício de consentimento

A parte recorrente argumenta que não aceitou as alterações propostas e que o acesso ao link enviado teria funcionado como um meio artificioso para indução a erro, forçando uma concordância que não existia. Contudo, a análise da dinâmica processual demonstra que essa alegação não possui suporte em provas materiais.

A empresa recorrida, ao contestar a ação (ID 362201868), juntou telas extraídas de seu sistema interno (páginas 8 e 9 do referido documento), as quais demonstram que houve registro de aceitação da reacomodação na data de 26/07/2025. Cabe ressaltar que a jurisprudência contemporânea confere validade probatória a registros sistêmicos e trilhas de auditoria de empresas de grande porte, as quais operam sob normas rigorosas de controle de tecnologia da informação. Para afastar o valor desse elemento probatório, exige-se a produção de prova em sentido contrário capaz de indicar fraude ou falha do software.

A narrativa de que a navegação gerou uma "confirmação automática" que se sobrepôs à real vontade do usuário constitui uma afirmação genérica, insuficiente, por si só, para desconstituir a prova documental sistêmica. O dever processual impunha que se trouxessem aos autos capturas de tela, histórico de navegação ou registros do dia do acesso que pudessem evidenciar que o sistema não disponibilizava a opção de recusa ou que falhou ao registrar o comando correto.

Diante da inércia em apresentar tais elementos, a manifestação de concordância registrada no ambiente virtual da companhia aérea firma-se como fato impeditivo do direito buscado nesta demanda. O aceite
valida
a repactuação do contrato de transporte nos novos horários e itinerários propostos, demonstrando a convergência de vontades. Logo, superada a fase de aceitação da reacomodação, encerra-se a discussão sobre a imposição unilateral da alteração.

3. Da inexistência de danos materiais: configuração do no-show

Na petição inicial, postula-se a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização pelos custos despendidos com passagens terrestres de ônibus e alimentação durante o trajeto. Analisando as premissas fáticas descritas, constato que o argumento que embasa a improcedência desse pleito repousa na conduta exclusiva da parte consumidora, que rompeu o nexo de causalidade indispensável à responsabilização civil.

Como assentado nos tópicos anteriores, a repactuação do itinerário alcançou validade jurídica com a aceitação sistêmica realizada após a notificação com 28 dias de antecedência. A partir desse momento, a companhia aérea assegurou e disponibilizou o transporte contratado, ainda que na nova modalidade de horários. Assim, a decisão posterior de abandonar o serviço aéreo e adquirir passagens para transporte terrestre revela-se uma escolha baseada exclusivamente na conveniência da parte.

O ordenamento jurídico estabelece que o dever de reparar danos materiais surge apenas quando a diminuição patrimonial figura como consequência direta, necessária e imediata de uma conduta ilícita anterior. Se a alteração inicial observou os prazos regulatórios da ANAC e resultou em reacomodação aceita, o fornecedor cumpriu sua obrigação. O fato de os passageiros não comparecerem para o embarque —
situação que a contestação (ID 362201868) comprova tratar-se de "no-show" — atrai para si a responsabilidade pela não fruição do serviço.

Por conseguinte, transferir para a companhia aérea o custo de uma viagem de ônibus contratada por deliberação própria equivaleria a impor o custeio de uma obrigação que não possui relação de causalidade com falha operacional. O transporte aéreo encontrava-se disponível no novo formato acordado; a recusa em utilizá-lo não autoriza a reparação dos gastos substitutivos.

4. Da ausência de dano moral e da aplicação do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica

A tese de que os eventos narrados geraram dano moral presumido choca-se frontalmente com a atual disciplina legal aplicável ao transporte aéreo. O microssistema aeronáutico impõe regras específicas que condicionam o reconhecimento de lesão extrapatrimonial, afastando a aplicação genérica de responsabilização por presunção no âmbito das falhas de execução do contrato.

A Lei nº 14.034/2020 inseriu o artigo 251-A no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), dispositivo que estabelece de forma objetiva o requisito probatório para a configuração do dano moral nas relações de transporte aéreo:

"A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão."

A norma é taxativa ao exigir que se prove não apenas a ocorrência, mas também a extensão do abalo. Analisando o caderno processual, constato que não há qualquer prova de desdobramento fático grave decorrente da alteração de itinerário. A comunicação da mudança foi enviada quase um mês antes da data da viagem, período apto a permitir o replanejamento das atividades pessoais.

Não há nos autos demonstração de que a alteração tenha provocado retenção prolongada e exaustiva em instalações aeroportuárias, perda de compromisso inadiável, ausência em evento familiar documentado (como falecimentos ou cerimônias de casamento), tampouco sujeição a tratamento desrespeitoso ou exposição a situação vexatória por parte dos prepostos da empresa.

A alteração da malha aérea, informada com 28 dias de antecedência, insere-se no campo do dissabor contratual decorrente da complexidade das operações logísticas. Trata-se de evento incapaz, por si só, de romper o equilíbrio psicológico, lesionar direitos da personalidade ou atingir a dignidade da pessoa humana.

A ausência de comprovação de prejuízo especial e efetivo atrai a incidência do artigo 251-A do CBA, impedindo o acolhimento da pretensão indenizatória. Reformar a sentença para conceder a verba sob o
argumento de presunção contrariaria a legislação de regência e fomentaria o enriquecimento sem causa, devendo a improcedência do pedido ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, mantendo a sentença de base intacta por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões delineadas neste voto.

Com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, em razão da sucumbência, determino:

a) a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais;

b) a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza da lide e o trabalho desempenhado na fase recursal;

c) a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (ID 362201888).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026